Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-65.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO DO CONSORCIADO. EXCLUSÃO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL NÃO IMPLEMENTADA. SANÇÃO DE INVIÁVEL INCIDÊNCIA. RETENÇÕES INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A retenção de valores a título de cláusula penal, por inadimplemento do consorciado, somente é devida se comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo pela exclusão de quem deixou de participar do grupo de consórcio a que estava integrado.
2. Ausente a necessária prova de efetiva contratação de seguro de vida pela administradora de consórcio estipulante em benefício dos consorciados, tem-se como não implementada condição indispensável à incidência de cláusula penal estabelecedora da retenção de parcela relativa ao prêmio pela cobertura dita contratada.
3. Recurso conhecido e desprovido.